Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-60.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – APELAÇÃO – DESPESAS HOSPITALARES – COBERTURA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – GEAP - RECUSA INJUSTIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – OMISSÃO - CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA – INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado.
2. Nos termos do enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que a finalidade seja o prequestionamento da matéria controvertida, o embargante deve apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso.
3. Inexistentes vícios, os embargos de declaração figuram como via inadequada para alterar a conclusão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.